Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PARADEIRO DO VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária, o rito a ser observado é o do Decreto-Lei 911/69. Nesta norma não há previsão que condicione o desentranhamento do mandado de busca à demonstração do paradeiro exato do veículo.

2. É vasta a jurisprudência desta Corte pela ilegalidade da condição imposta para o deferimento da diligência.

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.